Tribunal: TJBA
Processo: 0006549-48.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006549-48.2012.8.05.0274

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADA: ANDREIA LEOPOLDINA DOS SANTOS

Advogado(s):
ANDRE DAMASCENO AMARAL, LUCIANE MARTINS MOREIRA, ADRIANO DAMASCENO AMARAL, ENOCK SOUZA AMARAL JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão monocrática, proferida no bojo da Apelação nº 0006549-48.2012.8.05.0274, que negou seguimento ao recurso, por inobservância dos requisitos de admissibilidade, especialmente, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. O Agravante alegou, em síntese, que o Juízo descuidou-se de analisar os argumentos relacionados à ilegitimidade passiva e à inexistência de obrigação de indenizar, asseverando ter atuado, apenas, como executor de atos normativos decorrentes de política econômica, sem responsabilidade pelos supostos prejuízos oriundos dos Planos Econômicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o Agravo Interno merece provimento, diante da alegada omissão na decisão monocrática que negou seguimento à Apelação, especialmente, quanto à análise dos argumentos relativos à ilegitimidade passiva do Banco e à inexigibilidade de indenização decorrente dos Planos Econômicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, mas não merece provimento, pois persiste o vício de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão hostilizada, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

4. A Apelação não combateu de forma direta e específica os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos desvinculados da controvérsia posta, sobretudo ao tratar, equivocadamente, de expurgos inflacionários que não constituem objeto da demanda, cuja determinação limitou-se à apresentação de extratos de conta poupança da Autora.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada nas Súmulas nº 182, nº 284 do STF e nº 287 do STJ, reforça a necessidade de observância do princípio da dialeticidade, sendo inadmissível o recurso que deixa de atacar, de forma clara e precisa, os fundamentos da decisão recorrida.

6. O parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 não se aplica ao caso, por não se tratar de vício sanável, mas de inobservância de pressuposto recursal extrínseco, relacionado à regularidade formal das razões do Apelo.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

—————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II, 1.021 e 932, parágrafo único; LINDB, art. 6º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 284; STJ, Súmulas nº 182 e nº 287; STJ, AgRg no AREsp 615.207/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.02.2015, DJe 19.02.2015; STJ, EDcl no Ag 1382441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.02.2015, DJe 10.02.2015; TJBA, APL 0522127-27.2018.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 02.10.2019.

—————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, na Apelação nº
0006549-48.2012.8.05.0274
, tendo como Agravante
o BANCO BRADESCO S/A
,
sendo Agravada
ANDREIA LEOPOLDINA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .